Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740090-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória proposta por ALINE RAQUEL NEVES ALVES DE MOURA em face de BANCO VOTORANTIM S.A., objetivando a revisão e declaração de nulidade de cláusulas de contrato bancário. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a referida sentença julgou a lide improcedente e não merece prosperar, tecendo diversas considerações sobre o mérito da causa Em análise aos autos, todavia, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o processo por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial na decisão de ID 44746256. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023 15:36:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador